Tribunal: CARF
Processo: 18471.001521/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001521/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.950 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PRODISA PRODUTORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001521/2008-69
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001521/2008-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 12/05/2010 (p. 87) em face da
decisão da 13a Tuma da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-25.626 (p. 83), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.146.553-2) lavrado contra a empresa
acima identificada, motivado pela falta de escrituração em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, infringindo, assim, a obrigação acessória prevista no art. 32, II da Lei
8212/91, pertinentes ao período de 01/2004 a 12/2004.
2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 15/17, itens 5.1 a 5.3, os lançamentos
ali elencados eram em contas diversas das que deveriam constar, dada a sua natureza de
fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
3. A penalidade imposta, no valor de R$ 25.097,54, foi calculada de acordo com o
disposto no art. 283, II, “a” do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, com valores atualizados pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008,
conforme descrito no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa.
4. Foi constatada a circunstância agravante do Art. 290, V, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Não houve atenuantes.
Da Impugnação
5. Notificada pessoalmente do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação
tempestiva, de fls.42/48.
6. Narra os fatos apontados pela fiscalização.
7. Alega nulidade do AI por ausência de identificação da matéria tributável, visto que
não são indicados os livros de registros contábeis preenchidos equivocadamente.
8. Não é indicada a conduta ilícita da impugnante. Cita o Art. 142 do CTN e o Art. 10,
III, do Dec. 70.235/72. Disserta sobre o conceito de identificação da matéria tributável.
9.
Fica a defendente prejudicada em seu direito de defesa, visto a
generalidade/ambiguidade com que foi apontada a sua conduta.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 12-25.626 (p. 83), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 0 DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. LANÇAMENTO EM TÍTULOS
PRÓPRIOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, caracteriza
infração ao art. 32, II da Lei 8.212/91
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 87), reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.950 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001521/2008-69

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 34).
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
síntese, a nulidade do lançamento fiscal por ausência de identificação da matéria tributável.
Considerando que tal alegação de defesa em nada difere daquela apresentada em
sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
12. Não assiste razão ao contribuinte no tocante ao aspecto da nulidade, conforme a
seguir será demonstrado.
13. Compulsando-se os autos do processo, verifica-se as fls. 16 e 17 (Relatório Fiscal)
os itens 5 e 8, onde estão discriminadas as contas com os livros correlatos onde o
contribuinte incidiu em erro.
14. Tanto no Relatório Fiscal, como no relatório de aplicação da multa, estão as
condições fáticas e jurídicas para a prática deste ato administrativo.
15. Note-se que a fiscalização está submetida ao poder vinculante da norma, não
podendo furtar-se de aplicar a legislação em vigor, sob pena de responder
administrativamente pela inobservância da mesma, tendo agido, neste caso, na sua
estrita esfera de competência ditada pelo artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/1991 e sob o
amparo do disposto no artigo 293 do RPS, que prevê o seguinte:
Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo 0 dispositivo legal infringido, . a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
(Redação dada pelo Decreto n” 6.103, de 2007).
16. Pelo acima exposto se constata que não tem como ser acolhida a pretensão da
defendente no tocante à nulidade do ato administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 176
DF CARF MF
Original